Tribunal: STF
Processo: RE 1540978
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvoconduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".



    3. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em denúncias anônimas de que estaria havendo tráfico de drogas no local, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, inciso X, da Constituição da República. Sustenta o MPRS que, “não há qualquer ilegalidade quando a busca pessoal é precedida de denúncia anônima especificada, com a devida descrição e individualização do suspeito, conferindo sentido e a devida orientação à ação policial.” Assevera que “[a] declaração de nulidade da prova, nesse quadro, por representar uma leitura equivocada do alcance e da dimensão dos direitos da intimidade, acarreta contrariedade ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, impondo-se a reforma da decisão recorrida”. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para reestabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal nº 5003981-84.2019.8.21.0014.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    O Superior Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em denúncias anônimas de que estaria havendo tráfico de drogas no local, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista.



    Vale ressaltar que o agravado, em nenhum momento, dispensou algum objeto ou sacola no chão que, pudesse, de alguma forma, evidenciar, de modo mais concreto, que estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, tampouco foi visto vendendo drogas ou mesmo praticando qualquer outro crime que justificasse a busca pessoal.”



    Em sede de apelação, o TJRS rejeitou a preliminar de nulidade decorrente da busca pessoal realizada em via pública. In verbis (doc. 4): 



    “(...)



    Da preliminar de ilegalidade da busca pessoal



    A base probatória derivou da dicção dos policiais, que apresentaram uma versão escorreita e retilínea dos fatos.



    Dos elementos colhidos em sede policial (ev. 3, doc. 1, fls. 16/17, 19/22 e ev. 3, doc. 2, fls. 27/36), bem como pelo relato dos militares (detalhados na prova destacada acima e nos vídeos 2, 3 e 4, todos no ev. 32 da Ação Penal), a origem da intervenção policial foi uma denúncia anônima de comercialização de drogas no local da ocorrência, fato confirmado pelo transcurso normal do patrulhamento, momento em que encontraram o acusado e o abordaram.



    Com efeito, a referida denúncia anônima, que é fonte legítima na apuração de criminalidade, ainda, veio corroborada pela confirmação do seu teor, haja vista que os policiais localizaram o acusado no local.



    Essa realidade evidenciou as fundadas suspeitas, que justificavam a abordagem e a busca pessoal, as quais, por sinal, ainda resultaram efetivas, tanto que houve a apreensão de drogas em poder do acusado, na via pública.



    Vale ressaltar, as exigências legais que tutelam buscas pessoais visam a estabelecer limites e coibir o uso inadequado das função policial, o que está longe de ter ocorrido no caso vertente, quando essas diligências vieram notadamente justificadas.



    Andou bem, o magistrado da causa, ao repelir essa preliminar, ressaltando a natureza do serviço policial, bem como as circunstâncias da abordagem em si, de cuja fundamentação reproduzo, como forma de homenagear o raciocínio bem desenvolvido, acerca do tema:



    "... 



    A defesa postula, preliminarmente, a nulidade da diligência de busca pessoal realizada pela guarnição policial e, consequentemente, a ilicitude do flagrante, originado a partir da referida diligência, e de todas as provas por meio dela obtidas. Em síntese, argumenta que o réu apenas foi abordado porque houve uma denúncia anônima informando que um indivíduo traficava no local, não sendo, portanto, justificativa para realizar a busca pessoal.



    Adianto que a alegação não merece acolhimento.



    No caso em questão, verifico que policiais militares receberam informação anônima, dando conta que um indivíduo estaria traficando em determinando endereço, especificando o número da residência. A partir disso, deslocaram-se até o referido local e avistaram o réu em frente à casa, razão pela qual realizaram a abordagem e, em revista pessoal, localizaram os entorpecentes apreendidos.



    O artigo 244 do CPP dispõe que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de bens, obtidos por meios criminosos, que sejam utilizados como instrumento do crime ou que tenham a finalidade delituosa.



    (...)



    Conforme se constatou, a abordagem ocorreu a partir de uma informação anônima referindo a atividade da traficância em determinado endereço, sendo fornecido o número da residência e também características. Em razão disso, os policiais deslocaram-se até o local e tiveram êxito em apreender entorpecentes já fracionados para venda na posse do réu, bem como maior quantia de droga no interior da residência. Logo, tem-se que justificada a fundada suspeita, na medida em que existente um dado responsável por motivar a ação policial.



    Ademais, é disposto na Constituição Federal o papel da polícia militar, a qual cabe a responsabilidade de exercer a polícia ostensiva, preservando-se a ordem pública, ou seja: atuar de forma preventiva e repressiva. Os policiais militares envolvidos no fato assim agiram, receberam informação sobre a possibilidade de tráfico de drogas e foram averiguar, não sendo necessária a realização de investigação/campana prévia para coletar elementos que determinassem que estava o acusado na posse de material ilícito.



    (...)



    Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da busca pessoal, considerando que existente a fundada suspeita para a realização do ato. Nesse sentido, cito entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, o qual utilizo para também fundamentar a decisão:



    (...)



    Com efeito houve plena observância do disposto no art. 240, § 2º, CPP. 



    A referida preliminar não merece acolhida.”



    Dispõe a denúncia que, “No dia 16 de dezembro de 2019, por volta das 12h20min, na Rua da Paz, n° 327, Bairro Parque Amador, em Esteio/RS, o denunciado JAQUES MACKLEM ASSUMPÇÃO SILVEIRA trazia consigo e tinha em depósito, para o fim de comércio e fornecimento a terceiros, 29g de crack em pedras embaladas para a venda; 03 (três) tijolos e meio de maconha, pesando 1,638kg; 01 (uma) porção grande da mesma substância, pesando 21 g; e 19 (dezenove) buchas de cannabis sativa, embaladas para venda, pesando 30g; substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (laudo de constatação e teste preliminar inclusos), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes no local supracitado, momento em que se deslocaram ao logradouro, onde encontraram o acusado realizando a traficãncia. Procedida a busca pessoal, foram encontradas em seu poder 28 pedras de crack e 19 buchas de maconha, embaladas para venda. Questionado pelos policiais, o acusado referiu estar comercializando entorpecentes e que dentro de sua residência havia mais, local onde foram encontrados os demais entorpecentes, bem como 01 (uma) balança; 12 (doze) eppendorfs vazios; e R$12,00 em moeda corrente (auto de apreensão de fis. não numeradas)”.



    Assim, de acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, em patrulhamento, após o recebimento de denúncia anônima na qual foram apontados o número da residência e as características do acusado, depararam-se com o réu realizando a traficância do entorpecente.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). 



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 923.236/RS) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal nº 5003981-84.2019.8.21.0014/RS, ID: db57d08b).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente